Tribunal: TJDFT
Processo: 0704969-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. ARTIGO 99, §3o DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1- A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida, nos termos do artigo 99, §3o do Código de Processo Civil. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício.
2- No caso, além da declaração de hipossuficiência, a agravante apresentou cópia do seu contracheque, declaração de ajuste anual de imposto de renda, contrato de aluguel e extratos dos planos de saúde de seus genitores. Da análise da documentação acostada aos autos, vislumbra-se que a recorrente não possui condições financeiras para suportar as despesas processuais.
3- AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.